Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-61.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pensionista da FEPASA – Cobrança de diferenças salariais pela falta de aplicação do IPC como índice de reajuste dos proventos relativos aos meses de abril e maio de 1990 – Extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Pretensão de reforma – Rejeição da matéria preliminar – Ocorrência não da prescrição do fundo de direito, mas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pensionista da FEPASA – Cobrança de diferenças salariais pela falta de aplicação do IPC como índice de reajuste dos proventos relativos aos meses de abril e maio de 1990 – Extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Pretensão de reforma – Rejeição da matéria preliminar – Ocorrência não da prescrição do fundo de direito, mas da prescrição parcelar – Pedido, contudo, improcedente – Alteração legislativa no curso do período aquisitivo do direto à remuneração – Expectativa de direito – Inexistência de direito adquirido – Precedentes desta Câmara – Não provimento do recurso, com rejeição da matéria preliminar.